Tribunal: TRF3
Processo: 5008806-78.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
109/1006)

5008806-78.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008806-78.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: PMA INNOVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, PMA INNOVA ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA NOGUEIRA ZANI GIUZIO - SP169024-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PMA INNOVA ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PMA INNOVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA NOGUEIRA ZANI GIUZIO - SP169024-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE JUROS SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 1.237/STJ. APLICABILIDADE IMEDIATA DO PRECEDENTE. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação das impetrantes e deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais, bem como de PIS e COFINS sobre a Taxa Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais.

A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1.237 do STJ, em razão da pendência de embargos de declaração no leading case.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.237 do STJ; e (ii) se é possível a aplicação imediata da tese firmada pelo STJ quanto à incidência de PIS e COFINS sobre os juros calculados pela Taxa Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.237, firmou entendimento no sentido de que os valores de juros recebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais constituem receita bruta operacional e integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

A decisão agravada observou o disposto no art. 1.040, inciso III, do CPC, que determina o prosseguimento dos processos suspensos para aplicação da tese firmada em julgamento de recurso repetitivo após a publicação do acórdão paradigma.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Regional afasta a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do precedente qualificado para sua aplicação, sendo suficiente a publicação do acórdão.

Não se verifica fundamento para o sobrestamento do feito, uma vez que o precedente vinculante já foi firmado e possui eficácia imediata, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ possui aplicabilidade imediata após a publicação do acórdão paradigma, independentemente do trânsito em julgado; 2. Os juros calculados pela Taxa Selic recebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, por constituírem receita bruta operacional; 3. É inviável o sobrestamento do processo quando já firmado precedente vinculante sobre a matéria.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, III; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.065.817/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.742.075/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2018; TRF3, ApCiv 5005354-54.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 06.03.2026; TRF3, ApCiv 5003424-70.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008806-78.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: PMA INNOVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, PMA INNOVA ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA NOGUEIRA ZANI GIUZIO - SP169024-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA NOGUEIRA ZANI GIUZIO - SP169024-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PMA INNOVA ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PMA INNOVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PMA INNOVA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e PMA INNOVA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seurecurso de apelação das impetrantes, bem como dou parcial provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação da Fazenda Nacional, "para reconhecer a legitimidade da incidência: (i) do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais (Tema 504/STJ); e (ii) do PIS e da COFINS sobre a Taxa Selic incidente na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais (Tema 1.237/STJ). Mantém-se, por outro lado, o reconhecimento do direito à exclusão da Taxa Selic recebida na repetição do indébito tributário da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 962/STF)".

Em síntese, a agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1.237 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando especialmente que o leading case ainda aguarda a apreciação de embargos de declaração.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

Ao tratar da incidência do PIS e da COFINS sobre a Taxa Selic recebida na repetição do indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais, a decisão agravada amparou-se no entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.237, no qual foi reconhecida a legalidade da tributação. Veja-se:

"(...)

PIS e COFINS sobre os juros recebidos em razão da repetição de indébito tributário e do levantamento de depósitos judiciais

Em julgamento ocorrido em 20/06/2024, o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.237, firmou entendimento no sentido de que incide a contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS sobre os valores de juros calculados pela Taxa Selic ou outros índices, percebidos em repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso, em razão de sua natureza de receita bruta ampla/operacional.

Nesse sentido, consolidou-se a seguinte tese:

"Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas."

Por oportuno, transcreve-se a ementa do leading case:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.

1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do CTN, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se submete à norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios (danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes nas demais hipóteses como pagamentos de clientes em atraso), sejam remuneratórios (produto do capital investido ou devolução de depósitos judiciais), recebem classificação contábil tributária consoante a legislação em vigor que assim dispõe:

1.1. Os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras (remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

1.2. Já os juros moratórios:

1.2.1. Se recebidos em face de repetição de indébito tributário - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na repetição de indébito tributário - são, excepcionalmente, recuperações ou devoluções de custos (indenizações a título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta Operacional, consoante o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; e 1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de lucros cessantes) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

2. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 9o, da Lei n. 9.718/98, que os classificaria como Receitas Financeiras, sendo que todas as Receitas Financeiras também integram o conceito maior de Receita Bruta Operacional.

3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários.

Precedente repetitivo: REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e juízo de retratação julgado em em 26.04.2023.

4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base de cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total).

5. A condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

6. Os temas sob exame já receberam inúmeros julgamentos no sentido da tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a saber:

6.1. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos em face de repetição de indébito tributário: AgInt no REsp. n. 2.078.075/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.072.441/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.077.970/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 09.10.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.559/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04.09.2023; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.981.418/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.08.2023;

AgInt no REsp. n. 2.048.949/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26.06.2023; AgInt no REsp. n. 1.997.791/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26.06.2023;

AgInt no AREsp. n. 1.928.961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 02.05.2023; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp n. 1.983.647/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 15.08.2022, dentre outros;

6.2. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos na devolução de depósitos judiciais: AgInt no REsp. n. 2.081.723/RS , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.02.2023; AgInt no REsp. n. 2.056.642/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.08.2023; AgInt no REsp. n. 1.921.174/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.09.2022; AgInt no REsp. n. 1.967.695/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.916.374/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.06.2022; AgInt no REsp.

n. 1.973.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.944.055/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08.03.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.920.229/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.922.734/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22.11.2021; AgInt no REsp. n. 1.920.034/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.10.2021, dentre outros;

6.3. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em atraso: AgInt no REsp. n. 2.052.035/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp.

n. 2.053.675/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.10.2023; AgRg no REsp. n. 1.260.812/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.04.2016; AgRg no REsp. n. 1.461.557/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.09.2014, dentre outros.

7. Tese proposta para efeito de repetitivo proveniente do julgamento conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n. 2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR: "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".

8. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido."

(REsp n. 2.065.817/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Assim, os juros incidentes na repetição do indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais não escapam da tributação por PIS e COFINS, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema 1.237 do STJ.

(...)"

Com efeito, ao aplicar o entendimento firmado pelo STJ, a decisão agravada observou o comando do art. 1.040, inciso III, do CPC, que é impositivo ao determinar que, com a publicação do acórdão paradigma, "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior".

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ, AgInt no REsp n. 1.742.075/MG, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018).

A esse respeito, também já se manifestou esta Corte Regional:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CIDE-ROYALTIES. TEMA 914 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de interno interposto pela imperante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. Verificar a possibilidade de sobrestamento do feito.

3. Analisar a constitucionalidade da CIDE-Royalties.

III. Razões de decidir

4. Deve prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 928.943 (Tema 914), sob o rito da repercussão geral, decidiu sobre a matéria.

5. A regra geral aplicável aos recursos submetidos ao regime da repercussão geral é a de vinculação dos demais casos ao entendimento firmado, sendo que o afastamento dessa diretriz deve apoiar-se em fundamentos concretos.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou submetida ao regime da repercussão geral, para fins de aplicação imediata do entendimento firmado.

(...)"

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005354-54.2022.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 06/03/2026, Intimação via sistema DATA: 09/03/2026) (não grifado no original)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA DE PARADIGMA VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PIS E COFINS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO No 11.322/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO No 11.374/2023, ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA REDUÇÃO. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de mandado de segurança no qual se requer o reconhecimento do direito de apurar e recolher as contribuições PIS/COFINS incidentes sobre as suas receitas financeiras com base nas alíquotas de 0,33% e 2% previstas no Decreto no 11.322/2022, até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação do Decreto no 11.374/2023, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal, bem como de compensar ou restituir os valores indevidamente recolhidos.

2. Os Tribunais Superiores possuem jurisprudência pacífica no sentido da desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado de recurso julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003424-70.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 06/05/2025) (não grifado no original)

Dessa forma, considerando o julgamento de mérito e a publicação do acórdão do Tema no 1.237 do STJ, impõe-se a aplicação imediata de tal precedente ao caso concreto, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE JUROS SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 1.237/STJ. APLICABILIDADE IMEDIATA DO PRECEDENTE. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação das impetrantes e deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais, bem como de PIS e COFINS sobre a Taxa Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais.

A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1.237 do STJ, em razão da pendência de embargos de declaração no leading case.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.237 do STJ; e (ii) se é possível a aplicação imediata da tese firmada pelo STJ quanto à incidência de PIS e COFINS sobre os juros calculados pela Taxa Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.237, firmou entendimento no sentido de que os valores de juros recebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais constituem receita bruta operacional e integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

A decisão agravada observou o disposto no art. 1.040, inciso III, do CPC, que determina o prosseguimento dos processos suspensos para aplicação da tese firmada em julgamento de recurso repetitivo após a publicação do acórdão paradigma.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Regional afasta a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do precedente qualificado para sua aplicação, sendo suficiente a publicação do acórdão.

Não se verifica fundamento para o sobrestamento do feito, uma vez que o precedente vinculante já foi firmado e possui eficácia imediata, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ possui aplicabilidade imediata após a publicação do acórdão paradigma, independentemente do trânsito em julgado; 2. Os juros calculados pela Taxa Selic recebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, por constituírem receita bruta operacional; 3. É inviável o sobrestamento do processo quando já firmado precedente vinculante sobre a matéria.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, III; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.065.817/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.742.075/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2018; TRF3, ApCiv 5005354-54.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 06.03.2026; TRF3, ApCiv 5003424-70.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão